Tribunal: TJMT
Processo: 0002193-07.2017.8.11.0035
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002193-07.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NILVA KLASENER - CPF: 001.947.471-74 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELANTE), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVA KLASENER - CPF: 001.947.471-74 (APELADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ESPECIAIS (NUTRISON MUTIFIBER E SUSTET)
- DIREITO À SAÚDE
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3. De acordo com o disposto no art. 345, II do Código de Processo Civil, não se aplica o efeito material da revelia à Fazenda Pública em relação à presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor.

4.
É pacifico o entendimento de que
”não
configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento”.

5. Sentença ratificada e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE ALTO GARCAS

APELADO(S):

NILVA KLASENER

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO GARCAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT que julgou procedente
o pedido versado na inicial, para condenar os requeridos, solidariamente, a fornecerem a alimentação na forma prescrita (
NUTRISON MULTIFIBER E SUSTEVIT
).

O Município de Alto Garças argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que o fornecimento do tratamento de saúde pleiteado é obrigação do Estado de Mato Grosso, posto que de alta complexidade.

Sustenta que o cumprimento do dever de prestar saúde deve se submeter às normativas do SUS, alega ainda, que a decisão violou o princípio constitucional da reserva do possível e ausência de previsão orçamentária.

Aduz que
ao fixar a multa diária como pena pelo descumprimento da decisão proferida, finda o magistrado por afastar-se da prestação específica mais adequada para a solução do litígio, impondo forma mais onerosa para o cumprimento da decisão.

Por fim pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença de 1° grau.

Em contrarrazões a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões do Estado de Mato Grosso – id. 91649952 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer eminente procuradora Eliana de Sá Maranhão Ayres Campos,
pugna pelo desprovimento do recurso, e via de consequência pela ratificação da sentença.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

J
uiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange a sua responsabilidade.

É cediço que a apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO GARCAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alta Garças/MT que julgou procedente
o pedido versado na inicial, para condenar os requeridos, solidariamente, a fornecerem a alimentação na forma prescrita (
NUTRISON MULTIFIBER E SUSTEVIT
).

Extrai-se dos autos que
NILVA KLASENER,
por meio da Defensoria Pública,
ajuizou em
21/08/2017
a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
0002193-07.2017.8.11.0035
contra o
MUNICÍPIO DE ALTO GRAÇAS
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a disponibilização dos suplementos alimentares
NUTRISON MULTIFIBER E SUSTEVIT.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial em sentença, que possui a seguinte parte dispositiva:

“(...)
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar inicialmente concedida e tornar definitiva a obrigação de fazer imposta aos Requeridos, solidariamente, para que, FORNEQAM a alimentação enteral na forma prescrita no pedido inicial (NUTRISON MULTIFIBER e SUSTEVIT).

Com efeito, DECLARO EXTINTO COM RESOLUQAO DE MERITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do

CPC.

Nos termos do inciso I, do artigo 3°, da Lei Estadual n° 7.603, sem condenação em custas e despesas processuais.

INTEME(M)-SE o(s) Requerido(s), por seus representantes legais.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para recurso voluntario, ENCAMINHEM-SE os autos ao egrégio Tribunal de Justiga do Estado de Mato Grosso,com nossas homenagens.”

Com essas considerações, passo a apreciar a remessa necessária.

Relata a Defensoria que a autora foi vítima de Acidente Vascular Cerebral – AVC, e assim em virtude das sequelas, necessita ser alimentada, via sonda enteral, com alimentação e suplementos especiais, de acordo com prescrição médica.

Com efeito, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que fornecimento dos suplementos alimentares em questão a pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA - DIREITO CONSTITUICIONAL GARANTIDO - FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O ENTE DEMANDADO -
RESERVA DO POSSÍVEL

- INAPLICABILIDADE
- APELO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.2.
O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento
. 3
.A jurisprudência desta Corte sustenta a impossibilidade de arguição do princípio da reserva do possível em que a obrigação de fazer envolva a tutela de saúde.
4.É facultado ao autor da demanda a escolha sobre qual ente público busca demandar em busca do direito constitucional da saúde”.

(TJMT - Apelação / Reexame Necessário, 63208/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013).

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.

Outrossim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade dos suplementos em questão, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA –
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA
– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Quanto à revelia, de acordo com o disposto no art. 345, II do Código de Processo Civil, não se aplica o efeito material da revelia à Fazenda Pública em relação à presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, confira:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II -
o litígio versar sobre direitos indisponíveis
;

(omissis)

A revelia é a situação em que se encontra a parte que não acode ao chamamento judicial, fazendo-se ausente quando deveria estar presente. Com a revelia, leciona o renomado processualista CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, o desígnio do legislador foi a aceleração processual e não uma abstrata punição ao revel, ficando o seu objetivo inteiramente satisfeito quando o Juiz, dispensando a prova e antecipando o julgamento, oferece uma tutela jurisdicional mais rapidamente, e, para tanto, não teria utilidade alguma a adoção pura e simples das teses jurídicas do autor, indo-se além do que a própria lei dispõe (art. 341 e 344 do CPC).

Prescreve o artigo 344 do CPC que se “
o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
.”

Registre-se, por oportuno, que uma coisa é a revelia e outra coisa diversa é os efeitos que dela decorrem, pois, muitas vezes ocorre à revelia e, todavia, não se tem por verificado o seu efeito, como, aliás, deixa expresso a própria lei (art. 345, I a III do CPC).

In casu, o
juízo a quo
, reconheceu que existiu à revelia, na medida em que o município não apresentou contestação no prazo legal, entretanto, não reconheceu o seu efeito, qual seja, reputar verdadeiros os fatos afirmados pelo autor/apelado porquanto, entendeu ser incabível na hipótese jurisdicionada, por força do inciso II do artigo 345 do Código procedimental Civil.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher o pedido da inicial, para determinar a disponibilização dos suplementos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS

O município apelante aduz que
ao fixar a multa diária como pena pelo descumprimento da decisão proferida, finda o magistrado por afastar-se da prestação específica mais adequada para a solução do litígio, impondo forma mais onerosa para o cumprimento da decisão.

Em que pese a irresignação da parte apelante quanto a multa diária, observa-se que não há na sentença tal determinação, assim não há de se falar em multa cominatória.

Os demais fundamentos do recurso de apelação são os mesmos proferidos na análise do reexame necessário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, e em remessa necessária,
RATIFICO

A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023